Tribunal: TJSP
Processo: 2044091-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO – Salário – Possibilidade de penhora de percentual deste, além das situações previstas no art. 833, § 2o, do CPC – Entendimento do STJ nesse sentido – Hipótese dos autos que a autoriza, considerada a ausência de bens penhoráveis e o descaso da executada na satisfação do crédito – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000416822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044091-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante TAIZA
FERREIRA PIRES, é agravado SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2044091-49.2020 – SANTOS.
Agravante: Taiza Ferreira Pires.
Agravada: Sociedade Visconde de São Leopoldo.
Juiz: José Wilson Gonçalves.
Voto 24.332
EXECUÇÃO Salário Possibilidade de penhora
de percentual deste, além das situações previstas
no art. 833, § 2o, do CPC Entendimento do STJ
nesse sentido Hipótese dos autos que a autoriza,
considerada a ausência de bens penhoráveis e o
descaso da executada na satisfação do crédito
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança
(cumprimento de sentença) da agravada à agravante, indeferiu pedido de
desbloqueio de valor constrito junto ao sistema Bacenjud (fls. 50/52).
Diz-se que o valor bloqueado estava depositado na conta
corrente em que recebe seu salário, sendo absolutamente impenhorável, na
forma do artigo 833, IV, do CPC. Sustenta que se trata de valor recebido
em 15/01/2020 de sua empregadora, tratando-se de verba exclusivamente
salarial. Colaciona jurisprudência. Pede efeito suspensivo que deferi (fls.
57/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veio resposta (fls. 62/64).

É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive
acesso aos autos de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Assim, todas as folhas abaixo citadas são referentes aos autos de origem.
Recurso infundado. Não se desconhece o disposto no art.
833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é
impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e
relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos
mensais (§ 2o) hipótese distinta dos autos.
Ocorre que, a jurisprudência do STJ tem admitido, em casos
excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de
dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não
haja prejuízo ao sustento da executada. A respeito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015.
Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se,
na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do salário do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade
das verbas salariais previstas no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua
família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local
expressamente reconhecido que a constrição de percentual
de salário do recorrente não comprometeria a sua
subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do
julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula
7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Órgão Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento:
14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017).
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM
CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE.
QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA
TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia
em torno da possibilidade de serem penhorados valores
depositados na conta salário do executado, que percebe
remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral
da impenhorabilidade dos valores depositados na conta
bancária em que o executado recebe a sua remuneração,
situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser
excepcionada quando o montante do bloqueio se revele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de
sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se
razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do
executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão.
5.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO
(REsp
1514931/DF
Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino Órgão Julgador: Terceira Turma Data do
Julgamento: 25/10/2016 Data da Publicação/Fonte: DJe
06/12/2016).
Destaca-se o seguinte precedente, que aponta a importância da
mitigação, em situações específicas, da regra de impenhorabilidade
absoluta de salário:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR DA
VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649,
IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO
DE PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR.
DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É firme nesta Corte Superior o entendimento que
reconhece
a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba
alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada
na regra processual referida não deve ser interpretada
de forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação
mitigada em certas circunstâncias, como sucede com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito de natureza alimentar de elevada soma, que
permite antever-se que o próprio titular da verba
pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o
suporte de necessidades fundamentais. 3. Não viola a
garantia assegurada ao titular de verba de natureza
alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre
insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de
legítimo crédito de terceiro, representado por título
executivo. 4. Sopesando criteriosamente as circunstâncias
de cada caso concreto, poderá o julgador admitir,
excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu
núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o
devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente
formal,
desprovido
de
mínima
racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter
alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal
absoluta e intransponível, os titulares desses valores, num
primeiro momento, poderão experimentar uma sensação
vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é
fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para
perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que
seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não
garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se nega provimento (REsp 1356404/DF Relator:
Ministro Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma
Data
do
Julgamento:
04/6/2013

Data
da
Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013) (g.n.).
No caso, trata-se de ação de cobrança de R$ 1.194,99,
ajuizada no ano de 2013 (fls. 01/02), sendo a ré devidamente citada (fl.
29), com sentença de procedência (fls. 35/36).

Verifica-se, todavia, que, até o momento, apesar de citada, a ré
não indicou bens à penhora e se furta do pagamento da dívida.
Tentadas de todas as formas a satisfação do crédito da
execução frustrada, o caso, pois, se insere na situação excepcional
estabelecida pela jurisprudência do STJ, de forma que a penhora do valor
de R$ 608,86 (fl. 235) importância inferior a 30% da remuneração da
agravante (vide fls. 248/249) além de não comprometer sua subsistência
digna, contribuirá para a satisfação de dívida legítima e antiga de credor de
boa-fé.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso revogado efeito
suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21939
Agravo de Instrumento no 2044091-49.2020.8.26.0000
Agravante: Taiza Ferreira Pires
Agravada: Sociedade Visconde de São Leopoldo
Comarca: Santos
15a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o posicionamento da douta maioria, divirjo no que diz
respeito ao indeferimento do pedido de desbloqueio do valor de R$ 608,86, que é
proveniente de verba salarial da agravante (fl.43), porquanto impenhorável, nos termos
do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Com efeito, entendo incidir na espécie o instituto da impenhorabilidade,
sem aplicação ao caso das exceções previstas no artigo 833, § 2o, do Código de Processo
Civil, visto que o débito cobrado não retrata dívida alimentícia, tampouco os
rendimentos do recorrido são superiores a 50 salários mínimos mensais.
A espécie retrata hipótese de numerário protegido pela regra da
impenhorabilidade, mesmo porque não vislumbro corroborado que a penhora do
montante que integrava parte do salário da agravante, no valor bruto de R$ 2.228,52 (fl.
35), não comprometeria a sua subsistência digna, mesmo porque o documento de fl.34
informa que houve a rescisão de seu contrato de trabalho no mês seguinte ao bloqueio
questionado.
Saliente-se que não evidencio presente qualquer elemento a justificar
excepcionalidade à regra ínsita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de
2015, que comporta interpretação restritiva, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA
DEPOSITADA
EM
CONTA
SALÁRIO.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR EM CONTA POUPANÇA. INFERIOR AO LIMITE
LEGAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. 1.
Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores recebidos a
título de salário, a teor do que prescreve o art. 833, IV, do CPC/15. 3. Exceto se
comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes
em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 salários
mínimos, é impenhorável. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial provido”
(AREsp 1178154/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ADMINISTRATIVO.
DESCONTO
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - A decisão recorrida foi publicada sob a égide
da legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento,
processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-se as regras
do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do
Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II - O acórdão recorrido
está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual
o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do
CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que
encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse
sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg
no REsp 1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 16/09/2013. III - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp 1674886/RJ,
Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/03/2018).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é vedada a
penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do Código de
Processo Civil, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 2. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no REsp 1090047/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 21/11/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. 1. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pelo
DetranDF (fl. 10, e-STJ) e o executado, ora recorrente, é servidor público federal
aposentado do cargo de telefonista do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (fl. 16, eSTJ). 2. O Tribunal de origem consignou que "não existe
qualquer óbice a impedir a penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda
que proveniente do salário do devedor" (fl. 50, e-STJ). 3. Todavia, observa-se que os
valores depositados na conta corrente do ora insurgente são provenientes de crédito de
aposentadoria, ou seja, esta renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento. 4.
A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux
e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no
DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do
executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649,
IV, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são
absolutamente
impenhoráveis
"os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 5. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial provido para cassar a decisão que determinou o bloqueio de 30% (trinta por
cento) do salário do recorrente, considerando-se as circunstâncias do caso concreto”
(REsp 1495235/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/12/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. CONTRATO LOCATÍCIO. FIANÇA. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA
CORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
TESE
DO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2.
RECURSO IMPROVIDO. 1. De rigor, na espécie, a incidência do enunciado n. 83 da
Súmula desta Casa, pois a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo vai ao encontro da
compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade
absoluta do salário, prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil,
somente é excepcionada quando se tratar de contratos bancários com pactuação expressa
acerca do desconto por consignação, de até 30% (trinta por cento) da remuneração, e da
cobrança de verbas de caráter alimentar, não alcançando o inadimplemento decorrente
de relação locatícia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp
677476, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/05/2015).
Por tais motivos, dava provimento ao recurso para deferir o pedido de
desbloqueio do valor de R$ 608,86.
MENDES PEREIRA

Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
10E219B3
8
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
10EC8AD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2044091-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.